Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700196-20.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão que indeferiu a concessão da tutela provisória, proferida pelo MM.o Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n.o 0702071-11.2023.8.07.0016; requer a suspensão imediata do trâmite do processo administrativo n.o 0055-040370/2017, com a vedação expressa de aplicação de qualquer penalidade ao Agravante até que sobrevenha o julgamento definitivo; no mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela, se deferida. DECIDO. Na origem, trata-se de uma Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Provisória em face do Detran; em apertada síntese, narra que foi parado em uma blitz do Detran, em 23/9/2017, e autuado por ter se recusado a realizar o teste do etilômetro (“bafômetro”); instaurado o processo administrativo n.o 055-040370/2017, em 1/11/2017, o Autor apresentou Defesa Prévia, alegando diversos vícios de forma, além de inconsistências na atuação do agente público, o que tornaria o auto de infração nulo; descreve que, entre os vícios, estão: erro de informação quanto ao local e horário da infração; inconsistência na tipificação da conduta; ausência de qualquer informação sobre o etilômetro, em especial, modelo e selo de aprovação na verificação metrológica do INMETRO; ausência de descrição mínima do veículo; e não preenchimento dos campos de observação; quanto ao procedimento do agente, aponta que além de não ter apresentado ao condutor (Autor) aparelho devidamente aferido pelo INMETRO para a realização do teste, impossibilitou a realização dos exames alternativos de sangue ou clínico; em 28/8/2018, o DETRAN indeferiu sua defesa e determinou a expedição da notificação de penalidade (multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses), não se pronunciando sobre os pontos por ele abordados na Defesa; diante disso, interpôs recurso, em 25/11/2019, à Junta Administrativa de Recursos e Infrações – JARI do Detran e, paralelamente, requereu à Ouvidoria da Polícia Militar as informações sobre a rota do agente que o autuou, bem como itinerário; a resposta da Ouvidoria foi de que não havia policial militar registrado sob a matrícula por ele informada; quanto ao recurso, esse foi indeferido sob a presunção de fé pública da palavra do agente, sem, novamente, responderem aos pontos específicos por ele levantados. Pela documentação acostada sob os Ids 14680021 e seguintes, é possível verificar a verossimilhança das falhas apontadas pelo Agravante; ademais, o deferimento da suspensão do processo administrativo no DETRAN não traz qualquer prejuízo aparente às partes. Assim, em cumprimento aos requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015 – probabilidade do direito e perigo de dano – e em análise perfunctória, faz-se prudente, a priori, a suspensão do processo administrativo. Ante o exposto, DEFIRO a concessão da tutela de urgência para que o trâmite do Processo Administrativo n.o 0055-040370/2017 perante o DETRAN/DF seja imediatamente suspenso sem que seja aplicada qualquer penalidade ao Agravante até o julgamento de mérito do processo original. P. I. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora